Tribunal: TJSP
Processo: 2021885-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Manutenção de plano coletivo empresarial nos termos do artigo 31 da Lei 9656/98. Demonstrada a relevância dos fundamentos da demanda e o receio de ineficácia do provimento final, conforme, deve-se deferir a tutela específica, procedendo o julgador a avaliação, segundo critérios de cautela e prudência, dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Manutenção de plano coletivo empresarial nos termos do artigo 31 da Lei 9656/98. Demonstrada a relevância dos fundamentos da demanda e o receio de ineficácia do provimento final, conforme, deve-se deferir a tutela específica, procedendo o julgador a avaliação, segundo critérios de cautela e prudência, dos interesses em conflito. Necessidade de resguardar o direito à vida. R. decisão reformada. Recurso provido.